Tribunal: TJMT
Processo: 1026471-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026471-03.2018.8.11.0041
APELANTE: CLARO S.A.
APELADA: CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉCIO DE TINTAS LTDA
Visto etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARO S.A. contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá de parcial procedência dos pedidos em ação de repetição de indébito c/c danos morais proposta por CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. contra a apelante, a fim de condenar a ré a restituir em dobro todos os valores pagos a este título pela autora descontando os valores já pagos que totalizam o montante de R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da data da propositura da ação e/ou vencimento de cada parcela (com relação às vincendas), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e para condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC.
A apelante sustenta que a Magistrada, ao analisar as provas, entendeu que não se discute nos presentes autos a irregularidade na cobrança feita pela ré ou não, visto que confessa que a cobrança foi feita a maior, assim, entendeu pela restituição do valores pagos pela apelada na forma dobrada; afirma que ocorrerá enriquecimento ilícito da apelada, pois conforme informado na contestação, não houve uma confissão da empresa apelante, mas esclarecido que o plano da apelada se trata de um pós pago, assim, as cobranças não são fixas, mas sim de acordo com a utilização dos serviços e demonstrou o uso de serviço excedente, ou seja, serviço que não está incluso no plano.
Comenta que não há em que se falar de correção em relação ao pagamento de faturas vincendas, pois estas sequer estão sendo objeto destes autos; aduz que, mesmo que se entenda pela cobrança indevida de valores, tem-se a caracterização do erro justificável, que afasta expressamente a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id 65966479).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 65966483).
É o relatório.
Decido.
De início, acerca dos esclarecimentos pretendidos pela apelante, percebe-se pela leitura da sentença, peças e documentos nos autos, que o título questionado mencionado na decisão, trata-se do valor restituído anteriormente e que a autora busca a sua restituição em dobro. Ou seja, nos termos da sentença, deve a apelante restituir à autora o valor remanescente de R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), que represente o dobro dos R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) já restituídos anteriormente.
Em relação à correção monetária, ficou registrado na sentença que a quantia a ser restituída será corrigida “monetariamente pelo IGP-M, da data da propositura da ação e/ou vencimento de cada parcela (com relação às vincendas)”. Ora, se inexistem parcelas vincendas, como alegado pela apelante, certo é que o valor deverá ser corrigido pelo IGP-M da data do ajuizamento da ação. Inclusive é fato afirmado pela apelada em contrarrazões.
Pois bem. No que se refere à cobrança indevida e a má-fé reconhecida na sentença, tem-se nos autos que a Diretoria Executiva Regional Centro Norte Nordeste da Embratel, responsável pela apelante, encaminhou e-mail à autora informando acerca da análise das faturas referentes ao período de 12/2013 a 01/2017, no qual faturou o valor de R$ 92.161,57 (noventa e dois mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), quando o valor real devido pela apelada seria de R$ 58.519,17 (cinquenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos), resultando em um crédito no valor de R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) (id 65965980). No mesmo documento, há informação de que tal valor (crédito) foi depositado na conta da autora.
Portanto, na petição inicial a autora afirma que recebia, mês a mês, durante o período analisado (12/2013 a 01/2017) suas faturas em valores superiores ao contratado e utilizado, o que ficou devidamente demonstrado. Aliado a isso, disse que as contestações das faturas eram realizadas mensalmente, mediante comunicado em sucessivas solicitações de análises das faturas apresentadas e pedidos de informações junto à apelante, quando formulados os pedidos de devolução e ou ressarcimentos e a ré não rebate tais fatos na contestação.
Em razão das várias reclamações da autora junto à apelante acerca das cobranças indevidas, durante 03 (três) anos, não é coerente alegar desconhecimento nesse período, bastava analisar a irregularidade da cobrança no início, ou seja, na primeira contestação da autora. Assim, o artigo 42, parágrafo único do CDC exclui a repetição de indébito em dobro, quando configurada hipótese de engano justificável, o que não ficou evidente nos autos.
Transcrevo:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
Cito precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)” (N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. EM PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A RÉ FOI INTIMADA SOBRE O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS, QUEDANDO-SE INERTE. ADEMAIS, O PLEITO PARA JUNTADA DOS CONTRACHEQUES FOI ANALISADO E DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO, RAZÃO PELA QUAL A AUTORA ACOSTOU AOS DOCUMENTOS POSTULADOS PELA RÉ. 2. NO MÉRITO. 2.1. NO CASO, A RÉ DESCONTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AUTORA OS VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR AS CONTRATAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO ART. 373, INC. II DO CPC. 2.2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DA RÉ, QUE REALIZOU SUCESSIVOS DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE OITO EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS PELA AUTORA, EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SENDO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 2.3. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS IN RE IPSA, FACE OS TRANSTORNOS ACARRETADOS PELO DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS, DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. M/AC 4.214 - S 24.08.2020 - P 94” (Apelação Cível, No 70082434820, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 31-08-2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC).
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora